Tribunal: TCU
Processo: 038.124/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13859/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento sobre o cumprimento da determinação proferida pelo item 9.3 do Acórdão 4503/2016-TCU-Segunda Câmara , no bojo do TC Processo 028.947/2011-8 , ao apreciar a auditoria realizada para avaliar o cumprimento dos normativos inerentes aos critérios de inscrição, formação e manutenção da Relação de Beneficiários (RB) em assentamentos implantados pela Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Distrito Federal e no Entorno (SR-28 DFE); Considerando que o aludido item 9.3 do Acórdão 4.503/2016 foi prolatado pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 9.3. determinar à Superintendência Regional do Incra no Distrito Federal e no Entorno - SR-28 (DFE), com fundamento no art. 250, inciso II, do RITCU, que: 9.3.1. efetue o planejamento das atividades de fiscalização e de supervisão dos projetos de assentamento sob a sua competência, nos termos dos arts. 4o e 5o da Instrução Normativa no 71, de 17/5/2012 - Incra, encaminhando ao Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, cópia do correspondente plano; 9.3.2. estabeleça o padrão de relatório de fiscalização e de supervisão, contendo as informações referentes aos assentados ou ocupantes, aos créditos para instalação e produção e aos outros dados que possam subsidiar a análise e respaldar a decisão sobre a situação irregular encontrada nos correspondentes programas, nos termos da Norma de Execução no 102, de 4/6/2012 - Incra; 9.3.3. observe, nos processos de seleção de famílias para assentamento, os critérios fixados no art. 19 da Lei no 8.629, de 1993, e nos arts. 5o e 8o da Norma de Execução no 45, de 2005; e 9.3.4. adote as medidas necessárias, no prazo de 120 (cento e vinte dias), para identificar, nos projetos de assentamento sob a sua competência, os beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária que não atendam aos requisitos para participar do programa, apresentando ao TCU o correspondente relatório com os resultados desses procedimentos e com o destaque das situações irregulares identificadas, apontando as medidas adotadas "; Considerando que, por meio dos Ofícios 121/2016 e 674/2019 (Peças 6 e 11), a SecexAgroAmbiental teria notificado o Incra sobre a determinação proferida pelo item 9.3 do Acórdão 4503/2016-TCU-Segunda Câmara , tendo, por meio dos Ofícios 1.007/2016 e 1081/2020 (Peças 7 e 16), a aludida entidade apresentado as informações sobre as providências para o cumprimento da referida decisão do TCU; Considerando que a SecexAgroAmbiental assinalou que o Incra teria informado estarem em elaboração os Planos Regionais de Supervisão Ocupacional de lotes da reforma agrária, como previsto no Plano Nacional de Supervisão Ocupacional, contando aí com o Plano Regional de Supervisão Ocupacional do Incra-DF, além dos planos regionais das outras superintendências, e, assim, a unidade técnica assinalou estar em cumprimento o item 9.3.1 do Acórdão 4503/2016-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que a SecexAgroAmbiental destacou que o Incra teria informado sobre a implantação dos formulários padrões (Formulário Supervisão Ocupacional - Beneficiário - 4026227, e Formulário Supervisão Ocupacional - Ocupante - 4026319 em setembro deste ano no Sistema Nacional de Supervisão Ocupacional (SNSO), em conformidade com o Laudo MODELO (5083698 - ainda em desenvolvimento), mas destacou que já permitiria a padronização das vistorias e dos relatórios das vistorias, e, assim, a unidade técnica sugeriu o cumprimento do item 9.3.2 do Acórdão 4503/2016-TCU-Segunda Câmara , pois teria sido estabelecido o padrão no relatório de fiscalização e de supervisão, em conformidade com a documentação apresentada; Considerando que, em sua resposta, o Incra SR-28 teria apresentado o Memorando-Circular 2.143/2018/DT/Sede/Incra, de 30/11/2018, informando a interrupção, até a ulterior deliberação, dos procedimentos em curso sobre a edição do edital do processo de seleção de famílias ao Programa Nacional de Reforma Agrária a partir dos projetos de assentamento criados no âmbito da aludida regional até a finalização do sistema informatizado do Incra; Considerando, ainda, que o Incra teria comunicado que teriam sido definidos os critérios e procedimentos para o processo seletivo, além da construção de normativos para disciplinar o novo processo de seleção e a ação piloto, consistindo em dar continuidade ao processo de seleção na SR-06/MG, SR-08/SP, SR-13/MT e SR-26/TO sob a coordenação da Diretoria de Terras no Incra-Sede; Considerando que, a partir das informações prestadas pelo Incra, a unidade técnica destacou que, enquanto estiver em implementação o projeto piloto nos mencionados estados, os processos de seleção do Incra-SR-28 ficariam suspensos até a ulterior deliberação e, assim, a SecexAgroAmbiental anotou estar em cumprimento o item 9.3.3 do Acórdão 4503/2016-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, embora o Incra não tenha informado sobre as providências fixadas pelo item 9.3.4 do Acórdão 4503/2016-TCU-Segunda Câmara , a SecexAgroAmbiental informou que o monitoramento realizado no âmbito do TC Processo 010.705/2018-0 teria verificado que o Incra teria elaborado o Plano de Apuração de Indícios de Irregularidades para a correção e o saneamento de diversas irregularidades apontadas pelos órgãos de controle e, por aí, teria constatado a pequena evolução na apuração dos indícios de irregularidade pelo Incra-SR-28, tendo a unidade técnica assinalado estar, então, em cumprimento o item 9.3.4 do Acórdão 4503/2016-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que a unidade técnica informou que, no âmbito do TC Processo 010.705/2018-0 , cuidando de diversas irregularidades detectadas em auditorias feitas sobre o Programa Nacional da Reforma Agrária (PNRA) em vários estados, o monitoramento dos Acórdãos 1.976/2017 e 624/2018, do Plenário, abordaria as questões referentes ao Incra-SR-28, a exemplo das medidas a serem adotadas nos processos de seleção de beneficiários, supervisão ocupacional e apuração dos indícios de irregularidade no PNRA; Considerando que a SecexAgroAmbiental indicou a desnecessidade de continuidade do monitoramento sobre os itens 9.3.1, 9.3.3 e 9.3.4 do Acórdão 4503/2016-TCU-Segunda Câmara , já que os aludidos itens seriam avaliados, de forma integrada, com as outras Superintendências Regionais do Incra no âmbito do TC Processo 002.103/2020-6 , ao tratar de monitoramento do Acórdão 3155/2019-TCU-Plenário ; Considerando, enfim, que, à Peça 19, a unidade técnica pugnou pelo cumprimento do item 9.3.2 do acórdão e por estar em cumprimento os itens 9.3.1, 9.3.3 e 9.3.4 do Acórdão 4503/2016-TCU-Segunda Câmara , além de apensar o presente processo ao TC Processo 028.947/2011-8 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.3.2 do Acórdão 4503/2016-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de estar em cumprimento as determinações prolatadas pelos itens 9.3.1, 9.3.3 e 9.3.4 do Acórdão 4503/2016-TCU-Segunda Câmara , dispensando, todavia, a continuidade do monitoramento dos aludidos itens no presente processo, já que os aludidos itens seriam avaliados, de forma integrada, com as outras Superintendências Regionais do Incra no âmbito do TC Processo 002.103/2020-6 , ao tratar de monitoramento do Acórdão 3155/2019-TCU-Plenário , e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 038.124/2019-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Entidade: Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Distrito Federal e no Entorno (SR-28 DFE). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com os pareceres da unidade técnica, à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Distrito Federal e no Entorno (SR-28 DFE), para ciência e adoção das providências cabíveis; e 1.7.2. promover o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 028.947/2011-8 , em obediência aos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014, devendo a unidade técnica atentar para necessidade de promover a continuidade do monitoramento sobre os itens 9.3.1, 9.3.3 e 9.3.4 do Acórdão 4503/2016-TCU-Segunda Câmara , por meio da avaliação, integrada, com as outras Superintendências Regionais do Incra, no âmbito do TC Processo 002.103/2020-6 , ao tratar de monitoramento sobre o Acórdão 3155/2019-TCU-Plenário .